Tribunal: TJDFT
Processo: 0722658-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. NATUREZA DE DROGA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A autoria atribuída aos réus é confirmada pela prova oral, com destaque para a confissão espontânea de um deles, os relatos dos usuários e os vídeos da monitoração policial no local, todos evidenciando a comercialização ilícita da substância, mediante revezamento dos apelantes na venda da droga a usuários.
2. Para a exasperação da pena-base, com fundamento no art. 42 da Lei 11.343/2006, é necessária uma análise conjunta das duas variáveis (natureza e quantidade da droga). Neutraliza-se a circunstância judicial especial quando a quantidade de droga apreendida não for expressiva, apesar da sua natureza nociva (crack).
3. O tráfico privilegiado é cabível quando ausentes elementos que indiquem dedicação habitual à atividade criminosa.
3. 1. O reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 é inviável para o réu reincidente, e para a ré, ante a comprovação de dedicação a atividades criminosas reiteradas, todas pelo mesmo tipo penal, salientando a reinserção na senda do tráfico de drogas tão logo colocada em liberdade.
3. 2. A reincidência do réu, ainda que por crime de natureza diversa do tráfico, constitui impeditivo objetivo para a concessão do benefício, revelando histórico penal incompatível com a exceção contemplada pelo legislador. A distinção entre reincidência genérica e específica não mais subsiste desde a reforma da Parte Geral do Código Penal, sendo vedado ao julgador considerar tal diferenciação para efeitos de aplicação de benefícios penais (STJ, HC 519.347/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19.12.2019; HC 365.963/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 23.11.2017).
4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.